Tribunal: TJMT
Processo: 0003007-56.2015.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003007-56.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – SUPOSTA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ADQUIRENTES E POSSUIDORES DE LOTES – PRESCINDIBILIDADE – REALIZAÇÃO DE LOTEAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ALIENAÇÃO DE LOTES – DEVER DO LOTEADOR DE PROVIDENCIAR A INFRAESTRUTURA BÁSICA DO LOTEAMENTO – PRETENSÃO DE COMINACAO DE DEVER SUBSIDIÁRIO AO PODER PÚBLICO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO MUNICIPIO QUANTO AO DEVER DE FISCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À

CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – PRETENSÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO QUE SE ARRASTA HÁ LONGA DATA –

RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de litígio envolvendo loteamento irregular, não há falar na necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com adquirentes e possuidores de lotes, tendo em vista que a demanda não atinge o direito destes que permanecerão na posse de sua área respectiva.

Evidenciado que o Apelante efetuou loteamento, sem autorização do órgão público, promovendo a venda de lotes, sem qualquer espécie de licença, de rigor a determinação de que o loteador providencie a infraestrutura básica da área de sua propriedade.

A Prefeitura Municipal, se desatendida a obrigação pelo loteador, poderá regularizar o loteamento, observados os critérios de conveniência e oportunidade, constituindo faculdade e não obrigação do Poder Público, realizar as obras de infraestrutura, especialmente se não evidenciada a omissão no seu dever de fiscalizar loteamentos irregulares.

Não há falar em dilação do prazo de cento e oitenta dias para a regularização do empreendimento, tendo em vista que a pretensão de obtenção de autorização do órgão competente se arrasta há mais de seis anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSCAR LEONEL DE MENEZES
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0003007-56.2015.8.11.0013,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar ao Apelante que, no prazo de cento e oitenta dias:

a) promova, em sua totalidade, a regularização do loteamento executado pelo demandado, no devido enquadramento legal e com a implantação de infraestrutura básica exigida em lei.

b) promova a correta execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros.

c) execute as obras de escoamento das águas pluviais, acompanhado de competente instrumento de garantia para execução das obras.

d) promova a infraestrutura exigida pelos órgãos públicos no ato da aprovação ou licenciamento, que implicam a implantação de lotes destinados a edificação (residencial, comercial ou industrial), rede de água, de esgoto, de iluminação, de telefonia e comunitários: área de recreio, educação e cultura, segundo dispõe o artigo 18, inc. V, da Lei n. 6.766/1979.

e) execute às suas expensas todos os trabalhos de engenharia, topografia para o fiel cumprimento das obrigações a ele inerentes.

O Juízo de 1o Grau designou a empresa Real Brasil Perícias, para elaboração de vistoria no loteamento, após o decurso do prazo de cento e oitenta dias, para descrever o cumprimento da determinação judicial; determinando ao Município de Pontes e Lacerda que proceda fiscalização sobre o loteamento, sob pena de responsabilização em caso de omissão.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, a posse do imóvel matriculado sob o no 6.341 junto ao Serviço de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda pertence ao Apelante e outros nove condôminos.

Assevera que o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Argumenta que, inexiste óbice ao desmembramento do imóvel em parcelas menores, não havendo se falar em intenção de realização de um loteamento.

Afirma que, considera-se desmembramento, a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos.

Alega que, não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante, bem como não evidenciado qualquer dano ambiental, não há se falar no dever de reparar.

Pontua que, a Lei no 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, considera como núcleo urbano informal consolidado, aquele de difícil reversão, considerado o tempo da ocupação, a natureza da edificação, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos.

Aduz que, o Plano Diretor do Município estabelece o prazo de até trinta e seis meses para a execução de infraestrutura mínima como serviços de água, esgoto, energia e pavimentação.

Defende que o ente municipal é responsável subsidiariamente pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento privado.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para:

I - Anular os atos processuais desde a citação, face à necessidade de constituição de litisconsórcio passivo necessário;

II- permitir a regularização da área, em observância à Lei no 13.465/2017;

III- Limitar a obrigação do Apelante à extensão de sua posse, estabelecendo o prazo conforme Plano Diretor do Município;

IV – Reformar a sentença para fazer constar a obrigação subsidiária do Município.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 8672491, oportunidade em que rechaça a tese de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, asseverando que o Recorrente busca tão somente procrastinar o cumprimento da obrigação.

Forte em tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 13109961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Acao Civil Pública em desfavor de Oscar Leonel de Menezes, ao fundamento de que este, passou a alienar lotes, sem qualquer autorização do Poder Público Municipal, quanto à criação de um novo loteamento imobiliário.

Narra o
Parquet
que, os adquirentes, ao procurarem a Prefeitura Municipal, foram informados que estes não poderiam construir no local, face a ausência de regularização do loteamento.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar ao Apelante, que no prazo de cento e oitenta dias:

a) promova, em sua totalidade, a regularização do loteamento executado pelo demandado, no devido enquadramento legal e com a implantação de infraestrutura básica exigida em lei.

b) promova a correta execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros.

c) execute as obras de escoamento das águas pluviais, acompanhado de competente instrumento de garantia para execução das obras.

d) promova a infraestrutura exigida pelos órgãos públicos no ato da aprovação ou licenciamento, que implicam a implantação de lotes destinados a edificação (residencial, comercial ou industrial), rede de água, de esgoto, de iluminação, de telefonia e comunitários: área de recreio, educação e cultura, segundo dispõe o artigo 18, inc. V, da Lei n. 6.766/1979.

e) execute às suas expensas todos os trabalhos de engenharia, topografia para o fiel cumprimento das obrigações a ele inerentes.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de processo envolvendo a regularização de loteamento irregular, não há se falar na obrigatoriedade na formação de litisconsórcio passivo necessário entre os adquirentes e possuidores.

Necessário consignar ainda que, a decisão proferida nestes autos não prejudica o direito dos adquirentes que permanecerão na posse de sua respectiva área.

De mesmo modo, não há falar em eventual citação de outros proprietários da área, pois, os fatos narrados ao
Parquet
evidenciam que o Apelante estava a promover a alienação dos lotes e não os demais coproprietários, especialmente diante do fato de que a área pertence, preponderantemente ao Recorrente, chegando a ser conhecida como “Chácara do Dr. Oscar”, (conforme notificação exarada pela Prefeitura Municipal, id. 8671577) em possível referência ao prenome do Apelante e a função de advogado que exerce.

Não obstante o esforço vertido pelo Recorrente, no sentido de demonstrar que se trata, em verdade, de possuidor da área, é certo que, tal argumento destoa dos fundamentos vertidos em sede de alegações finais, oportunidade em que asseverou se tratar de proprietário da área, e ainda, se trata de inovação recursal, vertida exclusivamente nas razões recursais, o que é vedado.

Assim, não há falar em nulidade dos atos praticados por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, seja com relação aos adquirentes, possuidores ou coproprietários.

Superada tal questão, passa-se à análise dos demais argumentos vertidos pelo Recorrente.

Vejamos o disposto na Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano:

Art
. 2
o
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1
o

Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2
o
Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

(...)

§ 4
o
Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.

§ 5
o

A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

Art. 3
o
Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

Art
. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

(...)
§ 1
o
A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.

(...)
Art
. 6
o
. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel
contendo, pelo menos:

I - as divisas da gleba a ser loteada;

II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal;

III - a localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes;

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

VI - as caracteristicas, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.

Art. 9
o
Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no § 4
o
do art. 18

Art
. 12.
O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6o e 7o desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.

(...)
Art
. 18.
Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação
(...).

§ 4
o
O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação.

Art
. 40.
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

Art
. 47.
Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.

Art
. 50.
Constitui crime contra a Administração Pública.

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos;

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.

Parágrafo único -
O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido.

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.

Verifica-se que, o Recorrente deu início ao loteamento do solo, para fins urbanos, sem qualquer autorização do poder público competente, em desacordo com o previsto na legislação de regência e sem qualquer licença ou registro para tanto; fato este que constitui crime contra a Administração Pública, qualificado pela promessa de venda/reserva de lotes.

Não obstante o esforço do Apelante em procurar eximir-se da obrigação de promover a infraestrutura básica do loteamento, é certo que, este, no decorrer do andamento processual, reconheceu que tal
múnus
lhe incumbia, chegando a requerer, entre os anos de 2017 e 2018, prazo para o cumprimento da obrigação por duas oportunidades (id. 8672000 e 8672004 – p. 3).

Oportuno esclarecer, ainda que considerado o argumento de que, a intenção do Apelante consistia em promover o desmembramento, com o aproveitamento do sistema viário existente, o que, de mesmo modo, configura inovação recursal, a título de esclarecimento, dependeria, tal qual o loteamento, de aprovação de projeto perante o Poder Público, o que sequer chegou a ser requerido.

Registre-se ainda que, não merece guarida a pretensão de responsabilização de forma subsidiária, do Poder Público Municipal, tendo em vista que, não se verifica a omissão quanto ao dever de fiscalização do Município.

Consoante se verifica dos autos, o Município chegou a notificar o Apelante e outros adquirentes para promover a regularização do loteamento

(id. 8671526, id. 8671577 – p. 1 a 3) e ainda, mover ação judicial (1205-23.2015.811.0013 – código 97929) contra adquirentes de lotes, no sentido de embargar a realização de obras face a ausência de regularização do loteamento.

De mesmo modo, o artigo 40 da Lei no 6766/79 estabelece que a Prefeitura Municipal
poderá
regularizar o loteamento não autorizado, não havendo se falar em obrigatoriedade do Poder Público assumir tal incumbência, ainda que ressalvado o direito ao ressarcimento da importância despedida.

Registre-se que, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, é
facultado
ao Município, observada a discricionariedade administrativa, promover a infraestrutura básica do loteamento.

Oportuno pontuar entretanto que, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, incumbe ao Poder Público Municipal proceder rigorosa fiscalização para que o loteamento atinja a sua finalidade, sob pena de emergir a responsabilidade subsidiária em caso de omissão.

Feitas estas considerações, se o Apelante, na qualidade de loteador, beneficiou-se do irregular, este afigura-se como o responsável por eventual prejuízo causado aos compradores dos lotes e ao Poder Público, nos termos do artigo 47 da Lei 6.766/79.

Ademais, não há falar que o Juízo de 1o Grau impôs ao Apelante a regularização da totalidade da área objeto da matrícula no 6.341, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda.

Conforme elucidado pelo parecer ministerial, se o Recorrente se trata de proprietário de 66% da área, compete a este, promover as obras de infraestrutura básica concernentes aos lotes que lhe pertencem e que porventura tenha alienado.

Por fim, registre-se que não há falar em dilação do prazo de cento e oitenta dias estabelecido pelo Juízo de 1o Grau para a regularização do loteamento.

Da análise dos autos, verifica-se que, o Apelante tem ciência de sua obrigação desde agosto de 2014 (id. 8671526 – p. 6), momento em que fora notificado a prestar esclarecimentos ao Ministério Público Estadual.

Destarte, não merece acolhida o pedido de postergação do prazo, tendo em vista que a pretensão de regularização do loteamento se arrasta há mais de seis anos, prazo superior ao previsto na Lei no 13.465/2017 e no Plano Diretor.

Necessário elucidar novamente, quanto à pretensão de aplicação da Lei no 13.465/2017 e seu Decreto regulamentador no 9.310/2018, que não obstante a vigência destes ao tempo da prolação da sentença, não fora suscitada a aplicabilidade da norma ao caso concreto no momento oportuno, o que, assim como outros argumentos vertidos nas razões recursais, configura inovação recursal; especialmente se considerada a ausência de fundamentação específica acerca da subsunção dos fatos à norma.

Tecidos estes delineamentos, evidenciado que o Apelante efetuou loteamento, sem autorização do órgão público, promovendo a venda de lotes, sem qualquer espécie de licença, de rigor a determinação ao loteador que providencie a infraestrutura básica da área de sua propriedade ou que tenha alienado a terceiros.

A propósito, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) o apelante argumenta que, juntamente com os outros ‘condôminos’ une esforços para regularizar a área, ‘viabilizando a implantação da infraestrutura pertinente ao loteamento, esclarecendo ainda que o projeto de loteamento encontra-se em andamento (...)’.

Ou seja
, o próprio recorrente demonstrou por diversos momentos estar plenamente ciente que o empreendimento executado se tratava de um loteamento urbano e que a aprovação de projeto, regularização junto aos órgãos competentes e realização de obras de infraestrutura eram obrigatórias antes de iniciar a comercialização dos lotes
. A venda de parcelas do imóvel desde o princípio tinha contornos de um loteamento, e não poderia ser diferente, posto que esses empreendimentos, como definidos pela Lei no 6.766/79, são formas de parcelamento do solo urbano em lotes destinados à edificação, incluindo a abertura de vias de circulação.

(...) No caso concreto em discussão, o apelante adquiriu 193.579,08 m 2 de um imóvel sob a matrícula no 6.431, correspondente a 66% (sessenta e seis por cento) da área, localizado na zona de expansão urbana do município de Pontes e Lacerda, e, sem proceder a devida regularização no inventário do antigo proprietário, iniciou o parcelamento e venda de lotes sob a sua posse para terceiros, como demonstram os Contratos de Cessão de Direitos sobre Imóveis.

(...) Ab initio
, é preciso pontuar que a sentença prolatada pelo Juízo de piso condenou o apelante a regularizar em sua totalidade o loteamento executado por ele, ou seja, não lhe atribui responsabilidades diversas quanto às condutas dos outros adquirentes (...).

(...) E,
como é cediço, a obrigatoriedade de regularizar o empreendimento é do loteador, sendo que o art. 50 da Lei no 6.766/79 dispõe que incorre em crime quem vende ou promete vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado e sem autorização do órgão competente.

Pelo exposto,
percebe-se que a situação fática evidenciada nas razões recursais não guarda correlação com a roupagem jurídica que o apelante tenta atribuir
(...).

(...)
É incontroverso que o empreendimento executado se trata de um loteamento clandestino, sem o atendimento de normas ambientais e urbanísticas, portanto, descabidas as tentativas de se esquivar das obrigações decorrentes da exploração econômica da atividade, que envolvem a confecção de projetos urbanísticos com estudo de geotecnia, rede de drenagem, pavimentação, execução das obras de infraestrutura, obtenção das licenças ambientais pertinentes (licença prévia, licença de instalação, entre outras)
e registro no Cartório de Imóveis competente para a prática de tais atos, sob pena de caducidade da aprovação.

(...)
Nesse sentido, constata-se a imprudência do apelante, ante a não adoção das cautelas necessárias para a comercialização e execução do loteamento
, sendo comum que muitos sejam criados sem atender ao disposto pelo ente municipal, resultando em conjuntos sem escoamento, iluminação pública, saneamento básico, abastecimento de água, entre outros.”

Ainda a corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR
. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR
. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. Nos danos ambientais, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos degradadores. O autor pode demandar qualquer um deles, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que, de acordo com a jurisprudência do STJ mais recente,
não há obrigatoriedade de formar litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes
. (...)”

(REsp 1826761/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. EXEGESE DO ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.

(...) Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada
" (...).

Todavia,
"o art. 40 da Lei n. 6.766/1979 concede ao município o direito e não a obrigação de realização de obras de infraestruturas em loteamento, o que revela uma faculdade do ente federativo, sob o critério de conveniência e oportunidade
" (...).(EDcl no REsp 1459774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020